Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718630-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KAMYLLA SOUZA BORGES REU: MARISA GONCALVES VIEIRA DA MOTA, VANDO VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a autora para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2021 15:27:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator